Tribunal: STF
Processo: AP 2509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024). 
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal está em curso na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 19/12/2025 a 6/2/2026.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa do réu apresentasse manifestação (eDocs. 338).
Intimada, a Defesa de JEFERSON MARTINS DE MATTOS alega, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que (eDoc. 345): 

 “Entre os dias 22, 23 e 24 de dezembro de 2025, o requerente não identificou qualquer anormalidade no funcionamento da tornozeleira eletrônica, inexistindo vibrações, alertas sonoros ou sinais luminosos fora do padrão habitual. No dia 25 de dezembro de 2025 (quinta-feira), o requerente percebeu instabilidade no funcionamento da tornozeleira eletrônica, notadamente porque o aparelho passou a vibrar de forma diversa do padrão habitual (...) o requerente entrou em contato telefônico com o CECOP – Central de Monitoramento (...) enviou dois e-mails ao CECOP, comunicando formalmente o problema, com o vídeo (...) Em seguida, aproximadamente às 19h, a CECOP ligou para o requerente determinando que ele carregasse o aparelho, pois no sistema constava que a bateria estava baixa. Comando que foi estritamente cumprido por Jeferson (...) No dia 27, às 11h27, o requerente recebeu ligação telefônica da Central de Monitoramento, informando que deveria comparecer, apenas no dia 29 de dezembro de 2025, para troca da tornozeleira eletrônica na Penitenciária de Hortolândia (...) na data de 20 de janeiro de 2026, o requerente encaminhou a esta Defesa registro audiovisual para fins de juntada aos autos, com o objetivo de demonstrar o funcionamento do aparelho de monitoramento eletrônico, reforçando a inexistência de qualquer conduta voluntária ou dolosa voltada ao descumprimento da medida cautelar”.  

Ao final, apresentou vídeos para comprovar a alegação de ausência de descumprimento de medidas cautelares (eDocs. 347-350). 

É o relatório. DECIDO.
 
 O réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou problemas. A defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, e que houve o agendamento de substituição da tornozeleira, em 29/12/2025 (eDoc.345).
Além disso, conforme vídeos, há sinais de alerta emitido pela tornozeleira enquanto o monitorado encontra-se em seu domicílio, o que confirma a alegação da defesa de que a tornozeleira estava apresentando problemas (eDoc. 347). 
 Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba/SP, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente